Tribunal: TJES
Processo: 5000825-08.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-08.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: IZOLINA FERREIRA DEMONER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000825-08.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IZOLINA FERREIRA DEMONER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE CONCEDA MEDICAMENTO AO AGRAVADO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para fornecimento dos medicamentos EVOLOCUMABE (REPATHA) 140MG/ML, DAPAGLIFLOZINA 10MG, ALFAEPOETINA 4.000UI, LERCANIDIPINO 20MG (ZANIDIP) com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
IZOLINA FERREIRA DEMONER
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que foi diagnostica com Insuficiência Cardíaca + Hipertensão Arterial + Dislipidemia + Diabetes Mellitus Tipo 2 + Insuficiência Renal Crônica + Hipotireoidismo, já se submetendo à cirurgia de revascularização do miocárdio e angioplastia das coronárias, além disso, já sofreu AVC Isquêmico, motivo pelo qual a Dra. Karina Jerônimo Duarte, CRM/ES 5754 prescreveu o uso dos medicamentos acima listados.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Assim, sem mais delongas, CONCEDO LIMINARMENTE A TUTELA ESPECÍFICA, obrigando o Requerido, através de seu órgão competente, a, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, iniciar o fornecimento mensal do medicamento pleiteado pela parte autora na Inicial, qual seja: “ZANIDIP (LERCARNIDIPINO 20 mg) ” (sic), “REPATHA (EVOLOCUMABE 140 mg)” (sic), “ALFAEPOETINA (4.000 UI injetável)” (sic) e “DAPAGLIFLOZINA (10 mg por comprimido)” (sic), na forma indicada na Inicial e no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 34390397 (constante nos autos originários), a parte requerida ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a autora não preenche os requisitos para uso das medicações solicitadas, além disso, não há indicação de qual tratamento prévio foi realizado.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha-ES, nos autos do processo de nº 5033485-93.2023.8.08.0035.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, que o Estado do Espírito Santo forneça à autora os medicamentos EVOLOCUMABE (REPATHA) 140MG/ML, DAPAGLIFLOZINA 10MG, ALFAEPOETINA 4.000UI, LERCANIDIPINO 20MG (ZANIDIP).

Inicialmente, cabe destacar que
o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196

da
Constituição Federal

como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, que foi comprovadamente diagnosticada portadora de Insuficiência Cardíaca + Hipertensão Arterial + Dislipidemia + Diabetes Mellitus Tipo 2 + Insuficiência Renal Crônica + Hipotireoidismo, necessitando de fazer uso dos medicamentos descritos no laudo médico para tratamento da doença, considerando o insucesso no uso de outras medicações de tratamento – comprovantes de ID 34263398 (autos originários).

Embora o parecer do NAT não seja favorável à liberação (ID 39892295 dos autos originários), trata-se de documento de caráter facultativo e meramente optativo, não vinculando as conclusões do Juízo. Como reflexo do princípio do livre convencimento do julgador e conforme art. 370 do CPC, cabe ao juiz a verificação da necessidade e utilidade de quaisquer provas. Portanto, considerando-se a existência de laudo médico devidamente fundamentado, emitido por especialista na área, que faz o acompanhamento da recorrida, entendo ser hígida a prescrição médica, ressaindo a credibilidade e idoneidade do diagnóstico do tratamento proposto como melhor opção terapêutica

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ, STF e no TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão prolatada no ID 34390397, nos autos do proc. 5033485-93.2023.8.08.0035. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)